Tribunal: TJDFT
Processo: 0718053-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718053-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIANA REIS BIE REU: JACIRON JOSE APOLINARIO, JEFFERSON VICENTE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Luciana Reis Bié em desfavor de Jaciron José Apolinário e Jefferson Vicente dos Santos, com fulcro no art. 966, V, do CPC/15. Alega, em resumo, que o v. Acórdão rescindendo (ID 26227877) afrontou manifestamente norma jurídica, no caso o art. 219 do CPC/73. Sustenta que, quando adquiriu o imóvel do segundo Réu, o bem ainda não era litigioso, pois não realizada a citação válida na ação movida em desfavor desse pelo primeiro Réu. Requer a procedência da ação para rescindir o Acórdão no 1118983 e o rejulgamento da causa, para reconhecer a boa-fé da Autora na posse do imóvel objeto do feito rescindendo. Em razão do requerimento de gratuidade de justiça, determinei que a Autora juntasse aos autos documentos necessários à análise da questão (ID 26343085), o que não foi cumprido (ID 27094847). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e determinada a emenda da inicial para que a Autora esclarecesse a causa de pedir e juntasse os comprovantes de pagamento das custas processuais e do recolhimento do depósito (ID 27182056). A Autora apresentou petição de emenda (ID 27853157), requerendo reconsideração quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça e argumentando que não houve conluio entre ela e o segundo Réu na negociação do imóvel. A emenda, entretanto, é deficiente. Quanto ao pleito de reconsideração do indeferimento da gratuidade de justiça, nada a prover. Isso porque, como destacado acima, o pleito foi indeferido após a Autora não atender ao despacho para que juntasse aos autos documentos necessários à análise da questão (IDs 26343085 e 27094844). Diante desse fato, cabia à Autora cumprir a determinação e pagar as despesas processuais ou, irresignada com a decisão, interpor o recurso cabível; contudo nenhuma das providências foi adotada. Acrescente-se que nem mesmo no pedido de reconsideração a Autora se desincumbiu de juntar a documentação indicada por este Relator no despacho de ID 26343085. Registre-se que tampouco houve o devido esclarecimento sobre a causa de pedir. A determinação deste Relator foi clara no sentido de que a não aplicação do dispositivo, indicado pela Autora como violado, ocorreu devido à interpretação de fatos existentes no processo, que deram ensejo à conclusão de que a Autora adquiriu o bem do segundo Réu quando esse já tinha ciência inequívoca da ação em curso, na qual o primeiro Réu buscava a rescisão de contrato firmado e a retomada de posse da casa. A Autora, entretanto, se limitou a defender a inexistência de conluio, fundamento do acórdão, sem demonstrar a manifesta violação ao art. 219 do CPC/73, e juntou documentos que, segundo ela, comprovariam o pagamento do imóvel. Ocorre que, como se colhe da jurisprudência do c. STJ, “a rescisória, como se infere da própria leitura do art. 966, V, do CPC/15, tem cabimento apenas contra violações manifestas a normas jurídicas. A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória. Precedentes: AgInt na AR 4.820/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. em 17/03/2020, DJe 23/03/2020; AR 6.010/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 10/12/2019; AgInt na AR 6.228/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 19/12/2019.”. (AR 6.657/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 30/03/2021). Nesse contexto, diante da deficiência da emenda apresentada e de não se extrair dos autos, nem em tese, as hipóteses de cabimento da ação rescisória, o indeferimento da inicial se impõe. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “Agravo interno - Ação rescisória - Indeferimento da inicial: por narrar fatos que não correspondem, sequer em tese, a alguma das hipóteses do CPC 966, especificamente a do inciso VII (prova nova).” (Acórdão 1190735, 07028678920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por fim, ser incabível em sede de ação rescisória a análise de documentos não juntados, oportunamente, na ação rescindenda, máxime quando não se enquadram no conceito de prova nova. Assim, indefiro a inicial com fulcro no art. 330, I e III, c/c art. 485, I, do CPC/15. Custas pela Autora. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator